Tribunal: TJPA
Processo: 0004227-87.2018.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004227-87.2018.8.14.0082

APELANTE: MUNICIPIO DE COLARES

APELADO: DIEGO DE CARVALHO PALHETA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0004227-87.2018.8.14.0082

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE COLARES

RECORRIDO: DIEGO DE CARVALHO PALHETA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO DO FNDE PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE DOLO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE PÚBLICO. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Colares contra sentença da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré que, em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa proposta contra ex-prefeito municipal (gestão 2013–2016), indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O Município alegou que o requerido deixou de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio nº 22306/2014/FNDE, destinado à construção de escola na comunidade do Cacau, no valor de R$ 227.804,31, sustentando que a ausência de documentos inviabilizou a prestação de contas no sistema SIMEC e configuraria atos previstos nos arts. 10, XI, e 11, VI, da Lei nº 8.429/1992. Requereu a reforma da sentença para o prosseguimento da ação e produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indícios mínimos de dolo específico autoriza o indeferimento da petição inicial em ação de improbidade administrativa; e (ii) estabelecer se a simples ausência de prestação de contas de convênio público, desacompanhada de prova do elemento subjetivo doloso, é suficiente para caracterizar ato de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recebimento da petição inicial em ação de improbidade administrativa exige a demonstração de justa causa, consistente em indícios mínimos da materialidade do ato ímprobo e do dolo específico do agente, ônus que incumbe ao autor da demanda.

4.

A Lei nº 14.230/2021 reformulou a Lei de Improbidade Administrativa e passou a exigir a comprovação do elemento subjetivo doloso para a configuração dos atos previstos nos arts. 9º, 10 e 11, vedando a responsabilização baseada em mera culpa ou irregularidade administrativa.

5.

O dolo, nos termos do art. 1º, §2º, da Lei nº 8.429/1992, consiste na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado, não podendo ser presumido da simples ausência de documentos ou da não inserção de prestação de contas em sistema administrativo.

6.

A imputação genérica de conduta simultaneamente “negligente e dolosa” revela contradição lógica, pois negligência corresponde a modalidade culposa incompatível com a exigência de dolo para caracterização do ato de improbidade.

7.

A alegação de dano ao erário baseada apenas na ausência de comprovação documental da prestação de contas não configura, por si só, ato ímprobo, sendo indispensável demonstrar a intenção de ocultar irregularidades, obter vantagem indevida ou causar prejuízo deliberado ao patrimônio público.

8.

A irregularidade ou atraso na prestação de contas, sem comprovação de dolo, constitui matéria sujeita ao controle dos órgãos de fiscalização e não caracteriza automaticamente ato de improbidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A petição inicial em ação de improbidade administrativa deve apresentar indícios mínimos da prática do ato ímprobo e do dolo específico do agente, sob pena de indeferimento liminar.

2.

A mera ausência ou irregularidade na prestação de contas de recursos públicos não configura ato de improbidade administrativa sem prova do elemento subjetivo doloso.

3.

O regime jurídico introduzido pela Lei nº 14.230/2021 veda a responsabilização por improbidade fundada em presunções ou em mera irregularidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §2º, 10, XI, 11, VI, e 17, §6º-B; CPC, arts. 370 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 843.989 (Tema 1.199 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no REsp 1.368.359/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11.10.2017; STJ, AgInt no REsp 1.767.529/TO, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13.12.2022; STJ, AgInt no REsp 1.784.979/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 12/03/2026 e encerrada em 19/03/2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Colares, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, que nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Historiando os fatos, o Município de Colares ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o recorrido, Sr. Diego de Carvalho Palheta, ex-prefeito do referido ente municipal durante a gestão de 2013 a 2016, deixou de promover a devida prestação de contas dos recursos públicos recebidos por intermédio do Convênio nº 22306/2014/FNDE. O objeto pactuado com o ente federal era a construção de uma escola na comunidade do Cacau, no importe de R$ 227.804,31 (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e quatro reais e trinta e um centavos).

Narrou a peça de ingresso que, ao término de sua gestão municipal, o apelado eximiu-se de arquivar os documentos comprobatórios relativos a tais valores e aos dispêndios realizados, o que, consequentemente, inviabilizou a comprovação e inserção da prestação de contas exigida no sistema SIMEC.

Ante a referida omissão e conduta ilícita, o ente municipal pugnou, em sede de tutela definitiva, pela condenação do recorrido às reprimendas sancionatórias decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa insculpidas nos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, com a aplicação cabível das sanções dispostas no artigo 12 do mesmo diploma legal, incluindo o ressarcimento integral do dano patrimonial, o pagamento de multa civil, a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o poder público.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92 (incluído pela Lei nº 14.230/2021) c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
por ausência de demonstração do dolo específico e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85, aplicável às ações de improbidade administrativa.

Esta sentença não está sujeita ao reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”

Inconformado com a sentença, o Município de Colares interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, o recorrente atacou os fundamentos da sentença alegando que a petição inicial emendada demonstrou cristalinamente as condutas e o dolo específico praticados pelo apelado, pontuando existir um visível prejuízo de R$ 227.804,31 (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e quatro reais e trinta e um centavos) ao erário pela não comprovação da escorreita utilização do numerário.

Sustentou, ainda, que as ações do ex-gestor violaram gravemente os princípios da Administração Pública ao furtar-se conscientemente da sua obrigação administrativa basilar de prestar contas com a finalidade de ocultar suas irregularidades e possíveis desvios na gestão da obra municipal abandonada, adequando-se o ato reprovável às previsões literais elencadas nos artigos 10, inciso XI, e 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92.

Alegou a apelante que, conforme autoriza o artigo 370 do Código de Processo Civil em sintonia com o artigo 17-B, §3º da Lei de Improbidade Administrativa, o juízo teria a faculdade (e o dever) de determinar a produção de provas, cabendo requisitar uma cópia do processo de prestação de contas e ouvir o Tribunal de Contas, bem como oficiar o FNDE a respeito das providências adotadas, ressaltando que tal diligência probatória inclusive já havia sido pleiteada pelo Ministério Público de primeira instância.

Por fim, requereu o recebimento e o conhecimento do recurso em seu duplo efeito, pugnando pelo seu total provimento a fim de que a sentença seja integralmente reformada, dando-se o regular prosseguimento do feito para a responsabilização do requerido.

Ato contínuo, cabe relatar que o apelado, Sr. Diego de Carvalho Palheta, malgrado tenha sido devidamente e tempestivamente intimado, quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo assinalado para ofertar suas contrarrazões ao recurso.

Com a ascensão dos autos a esta Egrégia Corte de Justiça, foi determinada a remessa do feito para a análise do Ministério Público do Estado do Pará.

O ente ministerial ofertou o respectivo Parecer, posicionando-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo municipal.

O
Parquet
fundamentou seu opinativo afirmando haver enorme contradição na própria narrativa da apelante que aduz ser a conduta, simultaneamente, "negligente e dolosa", apontando tratar-se de uma verdadeira imputação genérica que esbarra nas exigências legais firmadas pela Lei nº 14.230/2021.

Ademais, a Procuradoria reforçou não haver nos autos qualquer evidência, elemento ou prova do dolo específico exigido por lei que demonstre a real intenção livre e consciente do apelado em ocultar irregularidades lesivas, obstando o recebimento da petição inicial em prestígio ao basilar direito constitucional à ampla defesa e vedação da responsabilidade objetiva.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ante a inexistência de provas do elemento subjetivo doloso necessário à configuração do ato ímprobo.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a isenção de preparo legal por se tratar de ente da Fazenda Pública, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Colares e passo à análise aprofundada do mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à verificação da existência de elementos probatórios e indiciários mínimos para caracterizar a prática de ato de improbidade administrativa, decorrente da alegada omissão na prestação de contas do Convênio nº 22306/2014/FNDE pelo ex-gestor do Município de Colares, bem como à análise de suposto cerceamento pelo não exercício do poder de diligência do magistrado singular.

Inicialmente, cumpre analisar e afastar a tese recursal de que o juízo
a quo
teria se omitido quanto ao seu poder-dever de diligência processual (art. 370 do Código de Processo Civil e art. 17-B, § 3º da Lei nº 8.429/92), ao não requisitar cópias do processo de prestação de contas junto ao FNDE e ao TCU antes de indeferir a petição inicial.

Conforme detidamente ressaltado pelo Ministério Público em seu parecer, o recebimento da peça inicial da Ação de Improbidade Administrativa requer a comprovação de justa causa, consubstanciada em elementos concretos e indícios mínimos da materialidade da conduta desonesta e do dolo específico, sendo este um ônus argumentativo e probatório que incumbe estritamente ao autor da demanda.

O magistrado de piso, ao verificar a ausência de demonstração adequada do dolo específico na petição inaugural, agiu de forma escorreita ao oportunizar a devida emenda ao Município apelante que, no entanto, limitou-se a reafirmar imputações genérica

Ademais, no atual regime processual das ações de improbidade, é inadmissível o prosseguimento de demandas temerárias baseadas em presunções sob o pálio do princípio
in dubio pro societate
. O julgador não está obrigado a atuar de ofício para substituir a parte autora na produção de provas primárias com o fim de "pescar" indícios que viabilizem a abertura da instância sancionadora, de modo que a rejeição liminar da inicial consubstanciou medida escorreita diante da patente inépcia probatória da exordial.

Ultrapassada essa premissa, adentrando ao cerne do suposto ato ímprobo, o apelante sustenta que a conduta do ex-prefeito, ao supostamente não prestar contas, gerou grave dano material ao erário no montante de R$ 227.804,31 (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e quatro reais e trinta e um centavos) e atentou contra os princípios da administração, configurando as condutas dos artigos 10, inciso XI, e 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92.

Alega, ainda, que a conduta do ex-gestor teria sido “negligente e dolosa” e que a má-fé seria cristalina pela simples omissão documental.

Nenhuma das teses do apelante merece prosperar, devendo a sentença de piso ser integralmente mantida.

Com a edição da Lei nº 14.230/2021, que promoveu profunda reformulação na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), o regime jurídico da responsabilização por atos ímprobos sofreu significativa alteração, extinguindo-se a modalidade culposa e passando a exigir, de forma expressa, a demonstração do dolo na conduta do agente público para a configuração das hipóteses previstas nos arts. 9º, 10 e 11.

Tal exigência encontra-se positivada no art. 1º, §2º, da Lei nº 8.429/1992, segundo o qual se considera dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na norma, não sendo suficiente a mera voluntariedade do agente ou a simples ocorrência de irregularidade administrativa.

A Suprema Corte, ao apreciar a matéria no julgamento do Tema nº 1.199 de repercussão geral (ARE 843.989), consolidou o entendimento de que a responsabilização por improbidade administrativa exige a demonstração da responsabilidade subjetiva do agente, sendo indispensável e irretroativa a exigência do elemento doloso.

Nesse cenário, a nova redação do art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992, imputada ao recorrido, passou a exigir, de forma inequívoca, que a conduta de deixar de prestar contas ocorra
"desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades
".

A tese do apelante de que o dolo restaria comprovado pela simples ausência de inserção da prestação de contas no sistema SIMEC constitui uma inferência lógica inadmissível no atual regime sancionador.

O recorrente constrói um raciocínio enviesado segundo o qual a ausência da documentação implicaria a existência irrefragável de má-fé, incorrendo em intransponível contradição conceitual ao classificar, de forma simultânea na mesma peça, a conduta do apelado como “negligente e dolosa”.

Salienta-se que a negligência é modalidade de culpa e o dolo pressupõe vontade livre e consciente; portanto, tais conceitos são mutuamente excludentes no plano jurídico-administrativo. Esta frágil argumentação autoral visa esvaziar a exigência legal e instituir uma vedada responsabilidade objetiva do gestor público, hipótese expressamente repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio

Da detida análise dos autos, corrobora-se integralmente o escorreito entendimento exarado pela Procuradoria de Justiça Cível, a qual pontuou que o Município autor não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório.

Não há nos fólios qualquer evidência, elemento concreto ou prova documental irrefutável de que o recorrido tenha agido com a finalidade específica de ocultar irregularidades na obra da referida escola, obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou causar prejuízo deliberado ao erário municipal

Ainda sob a ótica da Lei de Improbidade Administrativa, a leviana alegação de prejuízo ao erário materializado no valor de R$ 227.804,31 (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e quatro reais e trinta e um centavos), com base exclusivamente na ausência de comprovação de contas perante os órgãos de controle, revela-se insubsistente.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente firmado que a irregularidade na prestação de contas, ou mesmo o franco atraso em sua apresentação, não configura automaticamente ato de improbidade administrativa, sendo primordial a demonstração inconteste do elemento subjetivo doloso.

Nesse exato trilhar, o Superior Tribunal de Justiça já solidificou a tese de que
"não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo"
. Vejamos:

“
EMENTA ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE AOS AGENTES POLÍTICOS. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO IMPROBO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É pacífico o entendimento do STJ de que os agentes políticos se submetem às disposições da Lei n. 8.429/1992, em que pese a submissão também ao regime de responsabilidade político-administrativa previsto no Decreto-Lei 201/67. Precedentes: AgRg no AREsp 369.518/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/03/2017; AgRg no AREsp 447.251/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/02/2015; AgRg no REsp 1.425.191/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/03/2015. 2. No tocante ao enquadramento da conduta no art. 11 da Lei 8.429/92,
esta Corte Superior possui entendimento uníssono segundo o qual, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para o tipo previsto no art. 11 da aludida legislação
, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente. Precedentes: AgRg no REsp 1500812 / SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/05/2015; AgRg no REsp 1.337.757/DF, Rel. Min. Marga Tessler (Juíza Convocada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região), Primeira Turma, DJe 13/05/2015. 3. No caso dos autos, foi com base no conjunto fático e probatório constante dos autos, que o Tribunal de origem atestou a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da lei 8.429/92, diante da presença do elemento subjetivo (dolo). Assim, a reversão do entendimento exarado no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: REsp 1.595.443/CE, Rel. p/acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/10/2016; REsp 1.662.580/GO, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 10/05/2017. 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7/STJ, salvo em casos excepcionais, nos quais da leitura do acórdão exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções aplicadas, o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgRg no REsp 1.307.843/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/8/2016; REsp 1.445.348/CE, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/5/2016. 5. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.368.359 - ES - 2013
⁄
0041910-3, RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, publicado em 11/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso.
3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.767.529/TO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso. 3.
No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992
). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1767529 TO 2018/0002865-9, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92). ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. ELEMENTO SUBJETIVO (CONDUTA DOLOSA) NÃO AFIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas anuais, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que: "não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico" (AgRg no AREsp 409.732/DF, Rel. Ministro Og Fernandes Segunda Turma, DJe 16/12/2013).
2. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei 8.429/92). Logo, não há falar em improbidade administrativa na hipótese. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.784.979/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/5/2019, DJe 28/5/2019)”

Tais precedentes vinculantes evidenciam que a caracterização da improbidade exige comportamento doloso qualificado e finalístico, não sendo admissível a drástica conversão de meras irregularidades administrativas, passíveis de apuração nas cortes de contas adequadas, em ilícitos sancionatórios de natureza ímproba

Por fim, a escorreita solução adotada pelo magistrado singular, ao indeferir a petição inicial com fulcro no art. 17, § 6º-B, da LIA (ausência de demonstração do dolo específico), revela-se juridicamente irretocável, preservando com solidez a necessária distinção garantista entre a mera irregularidade administrativa e o gravoso ato de improbidade.

Aproveito para advertir o apelante de que o manejo de recursos ancorados em teses superadas e desprovidos de lastro probatório mínimo atenta contra o princípio da celeridade, podendo futuramente caracterizar intuito protelatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, refutando todas as suas teses para manter irretocável a r. sentença guerreada que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026